Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. LEI No 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. READEQUAÇÃO DA PENA. DESLOCAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DO CONCURSO DE PESSOAS DA PENA-BASE PARA A TERCEIRA FASE E DO USO DE ARMA BRANCA DESTA FASE PARA A PRIMEIRA, SEM ALTERAÇÃO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA, EXCESSO DE EXECUÇÃO E REFORMATIO IN PEJUS.

Nos termos do art. 66, I, da LEP e de acordo com a Súmula 611 do STJ, “transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna”.

Não há óbice para que, no incidente da aplicação retroativa da Lei no 13.654/2018, sejam deslocados, para a primeira fase da dosimetria, o uso de arma branca e, para a terceira fase, o concurso de agentes, ainda que, na sentença ou no acórdão condenatório, essas circunstâncias, ambas já reconhecidas, tenham sido aplicadas de maneira inversa, desde que não haja agravamento da pena fixada na condenação.

O uso de arma branca representa maior risco à integridade física e psicológica da vítima, constituindo circunstância idônea para a majorar a pena-base. Reconhecida expressamente, na sentença condenatória, a incidência do concurso de pessoas, o juiz da execução penal, ao deslocar a respectiva circunstância da primeira para a terceira fase da dosimetria, nada mais fez do que aplicar a regra do art. 157, § 2o, II, do Código Penal.

Não alterada a pena no incidente de execução, inexiste prejuízo ao sentenciado, não havendo ofensa à coisa julgada e ao princípio ne reformatio in pejus, também não se caracterizando excesso de execução. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Agravo desprovido.